Tribunal: TJPA
Processo: 0813340-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813340-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON PINHO DE ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva

e excesso de prazo.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública.

3.
Não evidenciado o excesso de prazo face ao tempo em que já se encontra preso o paciente, pela razoabilidade em que se prossegue a demanda, ante a particularidade do caso.

4.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a
ordem pública. I
naplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

38º Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência, no dia 07 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por NELSON MAURICIO

DE ARAUJO JASSE, OAB/PA 18.898, em favor de ROBSON PINHO DE ARAUJO DA SILVA,

apontando como autoridade coatora o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de

Belém/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0807032-51.2022.8.14.0401.

O impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia

08/08/2022, sendo a manutenção da prisão preventiva injustificada pela ausência de fundamentação, e com isso o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pelo excesso de

prazo na referida prisão, pois “
até o presente momento, nem sequer temos o

oferecimento da denúncia do Ministério Público.”

Sustenta o impetrante, em suma, que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente a

sua decisão de manutenção da prisão preventiva, na medida em que apenas teria feito referência

ao decreto preventivo, gerando constrangimento da prisão cautelar pelo desrespeito dos prazos

fixados em lei

Argumenta, assim, que “a regra é que a existência de outras ações penais e inquéritos

policiais em curso não caracterizam maus antecedentes, o que não se enquadra na situação do

aqui paciente, pois o mesmo é Réu primário”

Requer assim, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a

ratificação da concessão de liberdade do paciente.

Em decisão de
Num. 11128909, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11182948.

Em parecer de Num. 11280069 -pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e no excesso de prazo face ao tempo em que já se encontra preso o paciente.

Da análise dos autos, constata-se nas informações do juízo dito coator (Num. 11182948) que por representação da autoridade policial a prisão preventiva foi decretada pelo juízo a quo. Houve pedido de revogação, o qual foi indeferido. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.

Tendo isso em vista, o impetrante, em nome do paciente, impetrou o presente
writ
, o qual se passa à análise.

Inicialmente, destaca-se o
trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do ora paciente (Num. 11182964 – pág. 2/5):

(...)

Compulsando os autos, sem maiores delongas, no que toca aos pleitos de revogação de prisão preventiva do indiciado – ID 74492071, corroborado pelo parecer ministerial – ID 76204095,
INDEFIRO os mesmos, pelos

próprios fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do
indiciado constante dos ID 61802676, não havendo, ademais, qualquer
elemento novo - aliquid novi - com o condão de autorizar a revogação ora
requerida, não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em
questão por medidas cautelares diversas da prisão, posto que denota-se que
não seriam suficientes para impedir eventual reiteração criminosa
.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) para fins de manutenção da prisão preventiva.

Destaca-se ainda, a decisão que decretou a prisão preventiva em 18/05/2022 (Num. 11076282 – pág. 2/40):

(...)

O investigado, ROBSON PINHO DE ARAÚJO DA SILVA
, ainda conforme

as investigações, teria sido identificado nas mesmas como sendo um dos indivíduos

que esteve na casa de apostas NBET91, no dia 22/12/2021, alegando trabalhar para

a casa de apostas “PARAZÃO”, informando que o ponto NBET91 deveria ser

fechado,
tendo subtraído na oportunidade um aparelho smartphone e uma

impressora de apostas.

Ressalte-se, por oportuno, que, ainda segundo as investigações, o

veículo, modelo HB20, placas RNV9J47, utilizado pelo grupo criminoso na

empreitada criminosa, foi locado na empresa MOVIDA por DAVID LUCAS COSTA

DOS SANTOS, irmão do investigado DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS,

tendo DAVID LUCAS COSTA DOS SANTOS, informado, perante a autoridade

policial, que teria locado o veículo utilizado na empreitada criminosa por

determinação de seu irmão, o investigado DAVID EMANOEL COSTA DOS

SANTOS,
que também estava no veículo com o investigado ROBSON PINHO DE

ARAÚJO DA SILVA na empreitada criminosa
, anotando-se, ademais, que, DAVID

EMANOEL COSTA DOS SANTOS, em seu depoimento perante a autoridade

policial, confessou que sempre esteve na posse do veículo mencionado.

Nessa toada, ressalte-se, ainda, como já dito, que estão presentes, in

casu,
o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública – periculum

libertatis -, observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo,

dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de

integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e

que dispensa maiores apresentações, assim como de outros graves delitos,

mencionados nas investigações, demonstrando a extrema audácia e periculosidade

real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem

como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos investigados voltarão

a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não

cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir

eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Registre-se que os investigados possuem antecedentes criminais.

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 30364431, defiro

o pleito da autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JHONN

WESLEY BRAGA DE SOUZA, ROBSON PINHO DE ARAÚJO DA SILVA e DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS,
qualificados nos autos, devendo a secretaria

expedir os mandados de prisão preventiva

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: a comprovada materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, além de fortes indícios de integração a organização criminosa “comando vermelho” e a gravidade concreta do delito.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Não resta evidenciado também o excesso de prazo da prisão, pois como consta nas informações do juízo coator (Num. 11182948) o inquérito policial foi concluído e enviado ao Ministério Público. Em consulta ao sistema PJE, verifico que a denúncia já foi oferecida no dia 03/10/2022 (num. 78743451 – pág. 1/63) e recebida em 14/10/2022 (Num. 79403480). Portanto, não evidenciando o excesso de prazo, pela razoabilidade em que se prossegue a demanda, ante a particularidade do caso.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2022